Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. SUPOSTA COMPRA POSTERIOR À PENHORA. TRANSAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTENTE. GRAVAME CONHECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO AO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou o pedido em tutela de urgência para que fosse cancelado o leilão de bem imóvel anteriormente penhorado sob a alegação de que o agravante seria o real proprietário do bem.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de nulidade de procedimento expropriatório frente à suposta aquisição de bem após a penhora.
III. Razões de decidir
3. Nos casos dos autos, não se comprovou a transmissão do bem. A suposta compra e venda, se efetivada, ocorreu posteriormente às penhoras registradas na matrícula do imóvel. A argumentação não apresenta vício capaz de impedir a continuidade do procedimento expropriatório.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Artigos 108 e 1.245, ambos do Código Civil.